Tribunal: STJ
Processo: 1014003-37.2023.8.26.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2215107 - SP (2025/0187856-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
RECORRIDO
: F K S (MENOR)
REPR. POR
: B K S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO
DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL, DE SÚMULA OU QUALQUER ATO
NORMATIVO DIVERSO DE LEI FEDERAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
211
/STJ. COBERTURA DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR À BASE DE
CANABIDIOL NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. NEGATIVA DE COBERTURA
DEVIDA.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não
se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a"
da CF/88.
3. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
5. Segundo a jurisprudência desta Corte, é lícita a negativa de cobertura de
medicamento para tratamento domiciliar que não se enquadre em nenhuma
das hipóteses de cobertura determinadas pela Lei 9.656/1998. Julgados do
STJ.
6. "A regra que impõe a obrigação de cobertura de tratamento ou
procedimento não listado no rol da ANS (§ 13) não alcança as exceções
previstas nos incisos do
do art. 10 da Lei 9.656/1998, de modo que,
caput
salvo nas hipóteses estabelecidas na lei, no contrato ou em norma
regulamentar, não pode a operadora ser obrigada à cobertura de
medicamento de uso domiciliar, ainda que preenchidos os requisitos do § 13
do art. 10 da Lei 9.656/1998" (REsp 2.071.955/RS, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
).
5/3/2024
7/3/2024
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente
provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51400150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:21:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 00329292-be45-439a-91aa-8baac1fd67f5

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
07/10/2025
13/10/2025
parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51400150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:21:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 00329292-be45-439a-91aa-8baac1fd67f5

RECURSO ESPECIAL No 2215107 - SP (2025/0187856-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
RECORRIDO
: F K S (MENOR)
REPR. POR
: B K S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO
DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL, DE SÚMULA OU QUALQUER ATO
NORMATIVO DIVERSO DE LEI FEDERAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
211
/STJ. COBERTURA DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR À BASE DE
CANABIDIOL NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. NEGATIVA DE COBERTURA
DEVIDA.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não
se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a"
da CF/88.
3. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
5. Segundo a jurisprudência desta Corte, é lícita a negativa de cobertura de
medicamento para tratamento domiciliar que não se enquadre em nenhuma
das hipóteses de cobertura determinadas pela Lei 9.656/1998. Julgados do
STJ.
6. "A regra que impõe a obrigação de cobertura de tratamento ou
procedimento não listado no rol da ANS (§ 13) não alcança as exceções
previstas nos incisos do
do art. 10 da Lei 9.656/1998, de modo que,
caput
salvo nas hipóteses estabelecidas na lei, no contrato ou em norma
regulamentar, não pode a operadora ser obrigada à cobertura de
medicamento de uso domiciliar, ainda que preenchidos os requisitos do § 13
do art. 10 da Lei 9.656/1998" (REsp 2.071.955/RS, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
).
5/3/2024
7/3/2024
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente
provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50356355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 16:29:17
Código de Controle do Documento: 40dc5c5c-ff68-4177-9243-d2ef53c62147

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se recurso especial interposto por NOTRE DAME INTERMEDICA
SAUDE S.A., fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada
Ação:
por NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., representado por B K S, em face da
recorrente, em razão de negativa de cobertura do medicamento "canabidiol 200
mg/ml 1.5ml de 12/12 horas" para tratamento de transtorno do espectro autista
(e-STJ fls. 01-13).

julgou
parcialmente
procedentes
os
pedidos,
Sentença:
para, confirmando a tutela de urgência deferida anteriormente:
i) condenar a recorrente a expedir autorização de cobertura do
medicamento "canabidiol 200 mg/ml, 1,5 ml de 12/12h " - 3 frascos/mês,
conforme prescrição médica; e
ii) manter os bloqueios Sisbajud nos valores, respectivamente, de R$
6.604,77 - seis mil e seiscentos e quatro reais e setenta e sete centavos - , de R$
13.591, 60 - treze mil e quinhentos e noventa e um reais e sessenta centavos - e
de R$ 20.644,65 - vinte mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta e
cinco centavos (e-STJ fls. 389-396).
negou provimento à apelação interposta pela recorrente, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:
Plano de saúde. Cobertura. Fornecimento de medicamento. Canabidiol.
Existência de prescrição médica. Ausência de previsão no rol da ANS e uso
domiciliar. Circunstâncias que não impedem a cobertura na espécie. Negativa
abusiva. Taxatividade afastada pela Lei no 14.454/2022. Precedentes.
Sentença mantida. Recurso improvido. (e-STJ fl. 515)
Embargos de declaração: opostos pela recorrente, foram rejeitados (e-
STJ fls. 606-609).
alega a violação da Resolução Normativa da ANS 428
Recurso especial:
/17 e do arts. 300 e 1.022, ambos do CPC; 10, VI e §4o, 12, I, alínea "b", ambos da
Lei 9.656/98, bem como dissídio jurisprudencial. Além da negativa de prestação
jurisdicional, sustenta:
i) a exclusão da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos
para tratamento domiciliar, como é a hipótese do medicamento à base de
canabidiol objeto desta ação;
ii) que a determinação de cobertura do medicamento em análise teria
violado as normativas da ANS e o próprio contrato, que não prevê a
obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos de uso domiciliar fora do rol
da referida agência;
Documento eletrônico VDA50356355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 16:29:17
Código de Controle do Documento: 40dc5c5c-ff68-4177-9243-d2ef53c62147

iii) que a concessão de tutela provisória para o fornecimento do
medicamento desconsiderou a ausência de previsão contratual e regulatória, o
que afastaria a probabilidade do direito da parte recorrida; e
iv) o comprometimento ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato
e a desconsideração das regulamentações da ANS pela determinação da cobertura
do medicamento à base de canabidiol (e-STJ fls. 533-601).
o TJ/SP admitiu o recurso especial
Prévio juízo de admissibilidade:
interposto pela parte recorrente (e-STJ fls. 633-634).
da lavra do i. Subprocurador-
Parecer do Ministério Público Federal:
Geral da República Mauricio Vieira Bracks, opina pelo conhecimento parcial do
recurso especial e, nessa extensão, pelo parcial provimento (e-STJ fls. 648-656).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da violação de dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato
normativo diverso de lei federal
A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação
de súmula, de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se
enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF
/88.
- Da violação do art. 1.022 do CPC
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Juízo de segundo grau de jurisdição, aplicando o direito
que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida
à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: REsp n. 2.095.460/SP, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n. 2.325.175/SP, Quarta Turma, DJe de
.
15/2/2024
21/12/2023
No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu,
fundamentada e expressamente, no sentido da obrigatoriedade do custeio do
medicamento objeto desta ação, não obstante a alegação de ser de uso domiciliar,
de maneira que os embargos de declaração opostos pela parte recorrente, de fato,
não comportavam acolhimento.
Assim, observado o entendimento dominante desta Corte acerca do
tema, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC.

Documento eletrônico VDA50356355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 16:29:17
Código de Controle do Documento: 40dc5c5c-ff68-4177-9243-d2ef53c62147

- Da ausência de prequestionamento
Os temas insertos nos arts. 300 CPC e 12, I, alínea "b", da Lei 9.656/98,
tidos como violados no recurso especial, não foram objeto de debate no acórdão
recorrido nem no aresto que julgou os embargos de declaração. Situação de
aplicação da Súmula 211/STJ.

- Da negativa de cobertura de medicamento à base de canabidiol
domiciliar
Sobre a cobertura de medicamento de uso domiciliar, a Segunda Seção
decidiu o seguinte: "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico
assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo
os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (
) e
home care
os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.
Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no
338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS no 465/2021)" (AgInt nos
EREsp 1.895.659/PR, julgado em
, DJe de
).
29/11/2022
9/12/2022
No julgamento do REsp 2.071.955/RS, a Terceira Turma, analisando a
questão a partir do §13 do art. 10 da Lei 9.656/1998, incluído pela Lei 14.454
/2022, concluiu que “a regra que impõe a obrigação de cobertura de tratamento
ou procedimento não listado no rol da ANS (§ 13) não alcança as exceções
previstas nos incisos do
do art. 10 da Lei 9.656/1998, de modo que, salvo
caput
nas hipóteses estabelecidas na lei, no contrato ou em norma regulamentar, não
pode a operadora ser obrigada à cobertura de medicamento de uso domiciliar,
ainda que preenchidos os requisitos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998” (julgado
em
, DJe de
).
5/3/2024
7/3/2024
Recentemente, a Terceira Turma voltou a debater a questão,
especificamente quanto à obrigação de cobertura, pela operadora de plano de
saúde, de medicamento à base de canabidiol de uso domiciliar, tendo, então,
reafirmado esse entendimento (REsp 2.173.999/SC, julgado em
, Djen
17/06/2025
). Na mesma ocasião foram julgados o REsp 2.181.464/RJ e o REsp
27/06/2025
2.182.344/RJ.
No âmbito da Quarta Turma, citam-se as seguintes decisões
monocráticas, na linha do decidido pela Terceira Turma: REsp 2.213.863/RJ
(Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJen
); REsp 2.206.228/PA (Ministro
27/6/2025
Raul Araújo, DJen
); AREsp 2.580.102/RJ (Ministra Maria Isabel Gallotti,
5/6/2025
DJe
).
3/10/2024
No particular, o TJ/SP decidiu pela obrigatoriedade de cobertura de
medicamento de uso domiciliar à base de canabidiol.
Documento eletrônico VDA50356355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 16:29:17
Código de Controle do Documento: 40dc5c5c-ff68-4177-9243-d2ef53c62147

Logo, o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do
STJ sobre a questão.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e,
nessa extensão, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para julgar improcedentes os
pedidos constantes na petição inicial, invertendo-se os ônus sucumbenciais fixados
pelas instâncias ordinárias em relação à parte recorrente, observada eventual
concessão de justiça gratuita.
Documento eletrônico VDA50356355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 16:29:17
Código de Controle do Documento: 40dc5c5c-ff68-4177-9243-d2ef53c62147

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.215.107 / SP
Número Registro: 2025/0187856-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00098160320238260001
10140033720238260001
98160320238260001
9816032023826000110140033720238260001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
RECORRIDO
: F K S (MENOR)
REPR. POR
: B K S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e, nessa
07/10/2025
13/10/2025
parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51383526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:49:34
Código de Controle do Documento: 14c4ac94-5d8e-4cae-a101-c874ce3a88e8

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:49:34
Código de Controle do Documento: 14c4ac94-5d8e-4cae-a101-c874ce3a88e8